Tribunal: TJSP
Processo: 2240399-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Rediscussão da tutela provisória de urgência. Preclusão. Inocorrência de fato novo. Aplicação do art. 507 do CPC.
Recurso desprovido.